Tribunal: TJMT
Processo: 0018775-40.2012.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0018775-40.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 689.513.881-15 (RECORRENTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), LIRIA LOVANI WENDPAP - CPF: 544.526.001-15 (RECORRENTE), RULE LUIS DA SILVA MARCONDES - CPF: 223.976.738-35 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

0018775-40.20128.11.0041

Origem:

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante:

GILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA

RULE LUIS DA SILVA MARCONDES

LIRIA LOVANI WENDPAP

Agravada:

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NOS TEMAS 339, 671, 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

Se o acórdão recorrido está em consonância com a TESE firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos TEMAS 339, 671 e 454 do STF, deve ser negado provimento ao presente agravo interno.

Agravo Interno Improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida nos
TEMAS
339
,
454
e
671
do excelso Supremo Tribunal Federal, e, em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Tema 660
,

e na Súmula nº 279 da referida Corte.

A parte Agravante alega que:

“(...) sustenta-se, no recurso extraordinário, a ofensa ao devido processo legal, na medida em que não foi analisada a principal causa de pedir e pedido da inicial – incursão dos recorrentes na situação de arbitrariedade flagrante da Administração, com manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ao POSTERGAR INDEVIDAMENTE a posse dos Recorrentes, mormente face as VÁRIAS SOLICITAÇÕES das PRÓPRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA NOMEAÇÃO DOS APROVADOS, o que se alinha ao tema 671 (RE 724.347-RG), julgado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal-precisamente na sua exceção flagrante arbitrariedade.

(...)

Excelência, não há, no recurso extraordinário, pretensão de mero reexame recursal ou de revolvimento da matéria fática, mas sim pretensão de análise da VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 37, INCISO IV E § 6ª, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DO TEMA 671 (RE 724.347-RG), JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-exceção flagrante arbitrariedade administrativa, ASSIM COMO PRECEDENTES DO C. STJ(AgInt no REsp 1454847/PR, AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no MS 18.881/DF e EDcl nos EDcl no MS 18.881/DF), decorrente da desídia ou mau uso da maquina pública pelo Recorrido ao TEMA 671(RE 724.347-RG) julgado pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral.

Mais especificamente, temos que a nomeação tardia dos Recorrentes se deu, frise-se, por FLAGRANTE ILEGALIDADE/ARBITRARIEDADE decorrente da desídia ou mau uso da maquina pública pelo Recorrida; como, aliás, resta provado nos autos”.

A parte agravada não
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme certidão lançada no ID.104084456.

É o relatório.

VOTO
:

Colendos Pares;

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e trago o presente Agravo Interno para ser julgado pelo órgão colegiado.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao julgar o recurso de inominado interposto pela parte Agravante, negou-lhe provimento, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO E DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ABUSIVIDADE OU ARBITRARIEDADE. TEMA 454 E 671 REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, objetivando a declaração do direito dos Autores de perceberam a mesma remuneração paga aos servidores nomeados em 30/09/2002, ou dos nomeados em 30/09/2005, além dos salários retroativos, uma vez que apesar de aprovados dentro do número de vagas no concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Trânsito, atualmente denominado de Agente de Regulação e Fiscalização do Município de Cuiabá, não foram nomeados dentro do prazo de validade do certame, sendo necessária determinação judicial para que o Município procedesse com a nomeação dos Autores.

3. Deste modo, considerando que não foram nomeados por erro da administração pública, o que evidencia a arbitrariedade flagrante do ente público municipal, pugnam pelo ressarcimento do período em que não foram nomeados, com o recebimento das remunerações não percebidas, além da pretensão de enquadramento e progressão funcional equivalente que deve ser averbada em suas fichas funcionais, bem como indenização por danos morais.

4.
É cediço que a nomeação tardia não enseja direito à indenização por dano material, nos termos do julgamento do RE 724347 – Tema nº 671 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal cujo texto restou assim expresso:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

5. Para que seja excepcionada a situação posta, necessária a demonstração cabal, pela parte autora, da alegada arbitrariedade flagrante a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.

6. A relutância do ente público em proceder à nomeação dos candidatos mesmo após solicitações das secretarias municipais, assim como pela não convocação dos Autores quando da desistência de candidatos imediatamente melhores colocados, por si só, não demonstra ter o réu agido com má-fé, desídia ou abuso de poder de forma deliberada, sendo descabido o fundamento da inicial de que a conduta do ente público tenha sido praticada com arbitrariedade, tais fatos evidenciam, no máximo, a ocorrência de má gestão, não configurando ato arbitrário tendente a prejudicar dolosamente os candidatos.

7. Inviável o acolhimento do pedido de pagamento de verbas remuneratórias correspondentes aos dias em que os Recorridos poderiam ter desempenhado suas funções, na medida em que, não tendo havido efetivo exercício do cargo, não há que se falar em contraprestação pecuniária por trabalho não realizado, decidir em sentido contrário seria coadunar com o enriquecimento ilícito dos Recorrentes.

8. O dano moral não pode ser presumido, mas antes deve ser comprovado por quem o alega. Neste passo, o atraso na nomeação da apelante, por si só, não enseja indenização por dano extrapatrimonial. Não se trata, portando, de dano moral in re ipsa.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, por isso, foi apresentado o presente Agravo Interno.

A respeito do recurso de AGRAVO INTERNO ao Tribunal local, eis o que dispõe o § 2º do artigo 1.030 do CPC:

“§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Assim, nos termos do art. 1.030, I e III, cabe Agravo Interno da decisão que:

“Ar. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

No presente caso, o Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida nos
Temas
671
e
454
, do excelso Supremo Tribunal Federal.

O excelso Supremo Tribunal Federal em decisões proferidas em recursos repetitivos reconheceu a
existência de repercussão geral
,
no
Tema nº 671
:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”

e no
Tema nº 454
: “
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”

Em relação à matéria discutida e a tese firmada no julgamento do Tema 671, constou o seguinte na fundamentação do acórdão recorrido:

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), pacificou o entendimento no sentido que a nomeação tardia não enseja direito à indenização por dano material, cujo texto restou assim expresso:

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Logo, a nomeação tardia por meio de decisão judicial não enseja a indenização requerida quando não comprovado ter a administração pública agido de forma flagrantemente arbitrária.

Assim, para que seja excepcionada a situação posta, necessária a demonstração cabal, pela parte autora, da alegada arbitrariedade flagrante a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.

Em que pese a subjetividade do termo “arbitrariedade flagrante”, a fim de melhor elucidar as hipóteses que poderiam ensejar a exceção à tese fixada, o Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto no referido julgamento elucidou que a situação decorreria de “patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”.

Deste modo, a ilegalidade, para gerar dever indenizatório, há de ser manifesta, inquestionável, ou seja, o mero reconhecimento posterior do direito à assunção do cargo não é fato bastante para caracterizar a arbitrariedade administrativa.

(...)

Em que pese o alegado pelos Recorrentes, não verifico que as circunstâncias do caso evidenciem a hipótese que autoriza, excepcionalmente, o reconhecimento do direito à indenização, posto que no caso concreto não se vislumbra a ilegalidade flagrante a que alude o STF para excepcionar a hipótese de não cabimento de indenização.

A relutância do ente público em proceder à nomeação dos candidatos mesmo após solicitações das secretarias municipais, assim como pela não convocação dos Autores quando da desistência de candidatos imediatamente melhores colocados, por si só, não demonstra ter o réu agido com má-fé, desídia ou abuso de poder de forma deliberada, sendo descabido o fundamento da inicial de que a conduta do ente público tenha sido praticada com arbitrariedade, tais fatos evidenciam, no máximo, a ocorrência de má gestão, não configurando ato arbitrário tendente a prejudicar dolosamente os candidatos.

A respeito da tese firmada no julgamento do
Tema nº 454
, constou o seguinte na fundamentação do acórdão recorrido:

Do mesmo modo, sobre os pedidos pretendidos na inicial no que tange a progressão funcional retroativa aos nove anos em que já deveriam ter sido nomeados o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema nº 454 da Repercussão Geral cuja tese afirmada foi a seguinte:

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

Desta forma, os autores não têm direito de receber vencimentos retroativos ou promoções e progressões funcionais, pois a sua nomeação foi decorrente de decisão judicial e não houve a alegada abusividade por parte do ente público municipal.

Deste modo, é patente que, de fato, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pois,
in casu
, trouxe que
inexiste excepcionalidade a justificar o afastamento da orientação firmada nos TEMAS 671 e 454 do STF.

A respeito do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis a tese firmada no julgamento do
TEMA 339
:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No presente caso, verifico que no acordão há fundamentação suficiente a respeito do ponto alegado pela parte Agravante, conforme se depreende do seguinte excerto:

“A relutância do ente público em proceder à nomeação dos candidatos mesmo após solicitações das secretarias municipais, assim como pela não convocação dos Autores quando da desistência de candidatos imediatamente melhores colocados, por si só, não demonstra ter o réu agido com má-fé, desídia ou abuso de poder de forma deliberada, sendo descabido o fundamento da inicial de que a conduta do ente público tenha sido praticada com arbitrariedade, tais fatos evidenciam, no máximo, a ocorrência de má gestão, não configurando ato arbitrário tendente a prejudicar dolosamente os candidatos.

Ademais, pode-se observar que após a decisão judicial nos autos do Recurso Especial ajuizado pelos Autores, a Administração Pública procedeu a imediata nomeação dos aprovados, de modo que exercem o cargo pretendido desde o ano de 2012.

Portanto, não há o que se falar em uso desvirtuado das instituições, com exercício arbitrário da função, tampouco descumprimento de determinações judiciais, o que poderia estabelecer a relação de causalidade com o suposto dano material alegado”.

A parte Agravante pode discordar da fundamentação acima colacionada, mas dizer que há ausência de fundamentação não prospera. Assim, não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93 da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da parte Agravante, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

Desta forma, se o acórdão recorrido examinou os argumentos e motivo suas conclusões de forma satisfatória, de modo que a decisão ora recorrida está em consonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do
TEMA 339
.

Por fim, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.º 279 do STF,
in verbis
:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Logo, tem-se que a parte Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada. Por isso, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do CPC, razão pela qual deve se manter inalterada.

O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de Reclamação quando a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teve por fundamento jurídico decisão daquela Corte proferida em processo paradigma com repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.

2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.

4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.

6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.

7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.

8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.

9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.

(Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).

QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU RECLAMAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DESTA CORTE AOS PROCESSOS MÚLTIPLOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.

2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.

4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.

(AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.

2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.

3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.

4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.

5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.

7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12356367. RCL 26089 / MT feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.

8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.

9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.

10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.

11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.

12. Não-conhecimento da presente reclamação”.

(Rcl -
10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011)

RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 EM AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

(RCL nº 23.031 SP – Rel. Min. Rosa Weber – J. 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013, Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013, Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013, e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013, e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).

2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217- ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl nº 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, J. 21/10/2016)

Inúmeras têm sido as recentes decisões do excelso Supremo Tribunal Federal, negando provimento a reclamações contra decisões de Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, inclusive de Mato Grosso, inadmitindo o processamento de Recursos Extraordinários, amparados em decisões daquela Corte Suprema em repercussão geral, por exemplo:

Colaciono abaixo recentes decisões da Corte Suprema, contra decisões do Presidente desta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que foram negados provimentos às Reclamações:

RECLAMAÇÃO

MINISTRO/RELATOR

DECISÃO

PROCESSO DE ORIGEM

0064187-69.2016.1.00.0000-MT

Gilmar Mendes

01/02/2017

0010052-15.2011.8.11.0058

0065394-35.2018.1.00.0000-MT

Ricardo Lewandowski

20/02/2018

8074038-02.2016.811.0001

0064956-09.2018.1.00.0000 MT

Celso de Mello

05/03/2018

8035978-88.2015.8.11.0002

0065227-18.2018.1.00.0000 MT

Dias Tóffoli

05/03/2018

8032610-37.2016.8.11.0002

Disse o Ministro Dias Tóffoli, como relator, ao decidir a Reclamação nº 0065227-18.2018.1.00.0000 MT, processo de origem nº 8032610-37.2016.8.11.0002,
in verbis
:
“Com o advento da EC nº
45
/04 e da Lei nº
11.418
/06 (que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao
CPC
/73), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que esta Suprema Corte tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, há esgotamento da cognição do STF sobre a matéria, recomendando-se os processos, principais ou acessórios, fundados em idêntica controvérsia, aos órgãos jurisdicionais de origem, a fim de procederem à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos”.

Ante o exposto
, como o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida nos
Temas
339
,
671
e
454
, do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o disposto na súmula
279 do Supremo Tribunal Federal,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021